Tribunal: TJDFT
Processo: 0706605-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDORA VINCULADA À ANTIGA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CABIMENTO. ASSUNÇÃO DOS DÉBITOS DAS EXTINTAS FUNDAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. INTELIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL N° 2.294/1999 E DO DECRETO DISTRITAL N° 21.396/2000.
1. O direito dos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal à percepção do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo poder público foi reconhecido nos autos do processo coletivo n° 32159/1997, em que foi constituído o título executivo objeto desta lide.
2. Com a publicação do Decreto n° 21.396/2000, que visava dar efetivo cumprimento à Lei Distrital n° 2.294/1999, foi extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal, de modo que seus servidores foram integrados, sem qualquer ressalva, aos quadros da Secretaria de Educação.
3. O servidor da antiga Fundação Educacional é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação indevidamente suprimido do seu contracheque, considerando que, nos termos da legislação distrital, esse ente público assumiu as obrigações e deveres das pessoas jurídicas extintas pelo Decreto n° 21.396/2000.
4. Recurso de apelação provido. Sentença anulada.